Tribunal: TJMT
Processo: 1009101-50.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009101-50.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI DE PAULA - CPF: 650.207.821-49 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009101-50.2022.8.11.0015

Origem:
Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente(s):

Marli de Paula

Recorrido(s):
Município de Sinop

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta:
190

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL
–
GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO -
REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 - DIREITO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que
,
julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a prescrição quinquenal do direito da autora à progressão funcional vertical da carreira e adicional de insalubridade, a partir de 01/01/2002, com incorporação desses valores no vencimento, nos termos do art. 17 da Lei Municipal no 568/99, com as alterações promovidas pela Lei no 663/01.

2.

A recorrente
sustenta a inocorrência da prescrição e, no mérito requer o provimento do apelo para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3.

Ao que se vê dos autos, a parte autora aduz que foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada em 01/02/2000 para o quadro efetivo no cargo de “Zelador”, e, à luz da Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, que promoveu alterações na Lei 568/99, tem direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento).

4.

A requerente afirma que, durante todo o período que vem trabalhando para o ente municipal, não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento garantida pela legislação local.

5.

Ocorre que, em 25 de novembro de 2012, a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, sofreu modificações pela Lei no 1.737, de 25 de novembro de 2012, e
o referido adicional foi revogado
.

6.

Assim, o servidor municipal apenas teria direito à evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, prevista na Lei Municipal no 568/99, até a data de 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação pela Lei Municipal no 1.737/2012.

7.

Todavia, considerando a data do ajuizamento da ação (20/05/2022), e também a data da revogação da legislação que subsidia o pleito autoral (23/11/2012), a própria pretensão de incorporação encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 20.910/1932.

8.

Sobre o tema, já se manifestou este E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – PROGRESSÃO VERTICAL - PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 - DIREITO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/32 - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1007262-92.2019.8.11.0015, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/08/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA EM 19/09/2018. MATÉRIA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por NELSON FRANCISCO WITKOWSKI, em desfavor do Município de SINOP/ MT, nomeado para o quadro efetivo no cargo de MOTORISTA III, entrando em exercício na data de 16/05/2005, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

2. Sentença que recolheu a prescrição.

3. Matéria de oficio, que não enseja decisão surpresa e nulidade.

4. A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 05 (cinco) anos, contados da distribuição da ação (19/09/2018).

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Condeno o recorrente NELSON FRANCISCO WITKOWSKI, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1009264-69.2018.8.11.0015. Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA. Data da sessão: Cuiabá-MT, 24/11/2020)

9.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, conforme disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32.

10.

Parecer do Ministério Público no ID. 144533191, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso
.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023